Tribunal: TJMT
Processo: 1017524-28.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017524-28.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JACIRA DE JESUS PEREIRA - CPF: 535.866.201-44 (APELADO), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), GUARACY FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 880.403.211-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUARACY FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 880.403.211-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
Di
reito constitucional e administrativo. Apelação cível. Fornecimento de medicamento.
Pembrolizumabe
. Responsabilidade
solidária dos entes federados. Possibilidade de ressarcimento pela união. Direito fundamental à saúde. Honorários advocatícios. Suspensão. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame Necessário
e
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por idosa com diagnóstico de
adenocarcinoma
de pulmão EC IV, determinando o fornecimento do medicamento oncológico
Pembrolizumabe
400mg, com aplicação endovenosa a cada seis semanas por tempo indeterminado. A sentença reconheceu a urgência e a necessidade do tratamento, confirmando tutela antecipada, e fixou honorários advocatícios com base nos percentuais escalonados do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (
ii
) definir a responsabilidade pelo custeio do medicamento oncológico de alto custo entre os entes federativos, especialmente diante da possibilidade de ressarcimento pela União; (
iii
) decidir sobre a suspensão da análise dos honorários sucumbenciais em razão de IRDR pendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal (art. 196) e a Lei 8.080/90 asseguram o direito fundamental à saúde, com responsabilidade solidária dos entes federados na implementação das políticas públicas de saúde.

4.
O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 106, a presença cumulativa de laudo médico fundamentado atestando a imprescindibilidade do fármaco, a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, a hipossuficiência do paciente e o registro do medicamento na ANVISA
,
requisitos plenamente atendidos nos autos.

5.
A responsabilidade solidária dos entes federativos não afasta a possibilidade de ressarcimento do Estado pela União quando se tratar de medicamento de alto custo utilizado em tratamento oncológico, conforme definido pelo STF no Tema 1234, observando-se o sistema APAC-Oncologia.

6.
A exigência de laudo médico atualizado trimestralmente mostra-se razoável diante da natureza do tratamento e do alto custo do medicamento, viabilizando o controle e a continuidade da política pública de forma eficaz e proporcional.

7.
A fixação dos honorários advocatícios deve ser suspensa até o julgamento definitivo do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, conforme os
arts
. 982, I, e 987, §1º, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO
E
TESE

8
. Recurso
provido
.

Tese de julgamento:

1.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige demonstração de necessidade médica comprovada, ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, hipossuficiência do paciente e registro na ANVISA.
2.
A responsabilidade pelo custeio de medicamentos oncológicos de alto custo é solidária entre os entes federativos, cabendo à União o ressarcimento aos demais entes, conforme o Tema 1234 do STF.
3.
É legítima a exigência de apresentação trimestral de laudo médico atualizado para continuidade do tratamento judicialmente garantido.
4.
A fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde deve ser suspensa quando houver IRDR pendente sobre a matéria.

Dispositivos relevantes cit
ados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 5º; 982, I, e §1º; Lei 8.080/1990,
arts
. 6º, I, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 e Tema 1234; STJ, Tema 106; TJMT, N.U 1022941-93.2023.8.11.0015, j. 13.02.2025; TRF-4, AC 5007753-75.2023.4.04.7110, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Apelação Cível

interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO
e
Reexame Necessário

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por JACIRA DE JESUS PEREIRA,
representada por seu filho, Guaracy Fernandes dos Santos,
objetivando o fornecimento do medicamento oncológico
Pembrolizumabe
400mg, via endovenosa, com aplicação a cada seis semanas, por tempo indeterminado
.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, determinando ao ente estatal o fornecimento contínuo do fármaco prescrito, nos moldes estabelecidos pela prescrição médica acostada aos autos, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação,
suscitando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, sob o argumento de que a questão atinente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais encontra-se submetida à sistemática de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.811.0000, instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No mérito, alega que não houve demonstração inequívoca da imprescindibilidade do medicamento solicitado, tampouco da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, sendo ausente, portanto, a comprovação de requisitos indispensáveis à procedência do pedido, conforme fixado pela jurisprudência consolidada do STF (Tema 793).

Alega, ainda, que o laudo médico apresentado não descreve com precisão o quadro clínico da parte autora nem aponta de forma clara a ausência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, o que afasta o caráter excepcional da medida e compromete a legitimidade da condenação imposta.

Além disso, pugna pelo redirecionamento da obrigação de fornecimento do medicamento à UNIÃO, afirmando que, por se tratar de medicamento oncológico de alto custo, cuja dispensação se dá por meio de APAC-Oncologia, a responsabilidade pelo custeio é primariamente da esfera federal. Sustenta que a União deveria integrar o polo passivo da demanda ou, ao menos, ser determinada sua responsabilização, nos termos da jurisprudência consolidada, inclusive com base no julgamento do Tema 1234 do STF.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a improcedência do pedido, ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento final do IRDR e do
Tema 1255 do STF, especialmente quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios.

A parte apelada, em suas contrarrazões, pu
gna pela manutenção da sentença
.

O Ministério Público manifestou-se
pelo provimento parcial do recurso para seja sobrestado o julgamento da apelação até o julgamento definitivo do IRDR
1023732-44.2022.811.0000.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025